Tribunal: TJDFT
Processo: 0731423-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES APRENDIDOS EM CÉDULAS ESTRANGEIRAS, QUE DEIXARAM DE SER DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Trata-se de Reclamação Criminal contra decisão que indeferiu o pedido de atualização dos valores apreendidos em cédulas estrangeiras (dólar americano) e que deixaram de ser depositados em conta judicial. Em breve síntese, o reclamante pleiteia a reforma para que seja reconhecido o seu direito à atualização e correção monetária.
2. O que se pretende, na verdade, é o ressarcimento pelo prejuízo decorrente da inobservância do procedimento de conversão e atualização dos valores apreendidos em moeda. Entretanto, a via eleita não é adequada ao pleito, devendo o reclamante valer-se das vias ordinárias para deduzir seu pedido de responsabilidade civil do Estado.
3. Reclamação criminal admitida e julgada improcedente.